Tribunal: TJDFT
Processo: 0700363-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMISSÃO DE LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO. LIMINAR CONCEDIDA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA POSTERIOR. POSSIBILIDADE. STF. TEMA 530. COBRANÇA. PREÇO PÚBLICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA.
1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.
2. É possível a desistência do mandado de segurança, sem a aquiescência da autoridade coatora, mesmo após a sentença de mérito contrária ao impetrante, desde que antes do trânsito em julgado. Precedente: STF. Plenário. RE 669367, Relatora p/ Acórdão Min. Rosa Weber, julgado em 02/05/2013 (Repercussão Geral - Tema 530).
3. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança (STF, Súmula 269).
4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
5. Recurso conhecido e não provido.